Tribunal: TJES
Processo: 5019573-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019573-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por MARIA APARECIDA SILVA (parte assistida por advogado) em face de AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO e NU PAGAMENTOS S.A., por meio da qual alega ter constatado negativação promovida pela 1°requerida em relação a cobrança que afirma já ter sido paga através de aplicativo bancário da 3° requerida, aduz ter realizado pagamento de dois cartões diferentes no mesmo código de barras e ao observar o erro entrou em contato com a 1° requerida, porém nada foi feito, razão pelo que postula declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de baixar a negativação e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, por entender que houve falha no pagamento por parte da recorrente, não incidindo culpa na conduta das empresas recorridas ante ausência de falha na prestação dos serviços.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6928640) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz ter realizado pagamento através de aplicativo bancário da recorrida Nubank de dois cartões diferentes no mesmo código de barras, incorrendo em erro, visto que deixou uma das contas em aberto. Após perceber o erro, entrou em contato com a empresa recorrida, buscando o estorno do valor despendido (ID 6928590).

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que em sede de contestação a recorrida trouxe aos autos comprovante do estorno realizado (ID 6928611), sendo assim, não vislumbro ilícito ou falha na prestação dos serviços cometidos pelas empresas requeridas ao tempo que o pagamento fora realizado de forma equivocada pela recorrente, sendo incabível a declaração de inexigibilidade de débito ou reparação por danos morais, nos termos do artigo 14 § 3º, inciso II do CDC.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)